Tribunal: TJDFT
Processo: 0000423-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO COM SEGURANÇA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INAPLICABILIDADE. CORRÉU NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus como incurso no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva, para ambos, em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 40 dias-multa, no regime inicialmente semiaberto.
2. No caso analisado, o motorista do ônibus assaltado e que também teve seu celular subtraído reconheceu com segurança um dos acusado, pois já o conhecia, haja vista que ambos freqüentavam a mesma igreja. Dessa forma, eventual irregularidade do reconhecimento feito por fotografia, não impede a comprovação da autoria delitiva.
3. Em relação ao corréu não houve o reconhecimento pela vítima e não foram produzidas outras provas capazes de espancar a dúvida quanto à sua participação no delito, existindo apenas indícios nesse sentido, devendo prevalecer, portanto o in dubio pro reo, com a conseqüente absolvição.
4. Recursos conhecidos. Apelação do réu Jonathan desprovida. Apelação do réu Luiz Paulo provida para absolvê-lo.